Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA DO SENTENCIADO PRESO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CÂMARA CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando impedido de receber visita da companheira, a qual cumpre pena em regime aberto depois de condenada por tentar ingressar no presídio transportando drogas. A posição majoritária da Câmara Criminal defende a proibição de visita a pessoas condenadas no cumprimento de pena em regime aberto.
2 Agravo não provido.